Tribunal: STF
Processo: ARE 734148
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ESPECÍFICOS NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE DISSENSO PRETORIANO. ART. 546, II, DO CPC. ARESTOS INESPECÍFICOS. DECISÕES ORIUNDAS DE OUTROS TRIBUNAIS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADA. 



    1. Decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal limitada a afirmar, à análise de agravo regimental em agravo em recurso extraordinário, a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário cujo destrancamento se busca, sem emitir juízo algum sobre o mérito recursal, não enseja embargos de divergência, nos moldes do art. 546, II, do CPC. Hipótese distinta daquela em que a Turma, ao julgamento de agravo regimental, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo relator. Precedentes.



    2. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas que não revelam tese jurídica sobre a questão debatida.



    3. Decisões oriundas de outros tribunais não autorizam o conhecimento dos embargos de divergência, a teor dos arts. 546, II, do CPC e 330 do RISTF, insuscetíveis de demonstrar a existência de divergência interna no Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental conhecido e não provido.